Tribunal: TJES
Processo: 5020089-55.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020089-55.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOEMA DE LOURDES TELLES DA CONCEICAO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com indenizatória, proposta em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), reconhecimento da inexigibilidade do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Alternativamente, requereu a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) definir se é possível a conversão da contratação em empréstimo consignado comum em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC encontra respaldo na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS, sendo prática autorizada e regulada no ordenamento jurídico.

4. A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da juntada de termo de adesão assinado, do comprovante de transferência do valor contratado e da utilização reiterada do cartão de crédito pela autora ao longo de anos, o que evidencia sua ciência quanto à natureza do contrato.

5. A instituição financeira apresentou documentação suficiente para demonstrar a transparência das informações prestadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não se verificando falha no dever de informação.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização do produto financeiro.

7. O pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional configura inovação recursal, não tendo sido objeto da petição inicial, o que inviabiliza sua apreciação em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado com RMC demonstra ciência do consumidor sobre a natureza jurídica do contrato, afastando a existência de vício de consentimento.

2. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando há prova da ciência e adesão do consumidor às cláusulas pactuadas.

3. Configura inovação recursal a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, quando não formulada na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 8.213/91, art. 115, VI; CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010030-29.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020089-55.2022.8.08.0012

APELANTE: MOEMA DE LOURDES TELLES DA CONCEIÇÃO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MOEMA DE LOURDES TELLES DA CONCEIÇÃO
em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 13556602) alega a apelante, em suma, abusividade na celebração do contrato com Reserva de Margem Consignada - RMC, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade deste, a inexigibilidade do crédito e a condenação do apelado à compensação por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Alternativamente, pugna pela conversão da pactuação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa de mercado aplicada pelo Banco Central.

Contrarrazões no id. 13556605 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito a ocorrência de vício em contratação, informando a autora que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim, empréstimo consignado. Além disso, alega abusividade dessa modalidade de empréstimo, que torna a dívida impagável devido ao refinanciamento mensal e ao desconto apenas da parcela mínima, impedindo a quitação do débito.

Nada obstante, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da regularidade do pacto.

Afinal, ressalto que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado tem amparo na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS.

É importante assinalar, também, que nessa modalidade não há pactuação de número de prestações no contrato, mas reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura.

Assim, não vislumbro aqui abusividade do empréstimo via cartão de crédito consignado e dos descontos mínimos da fatura em folha de pagamento ou benefício previdenciário, porquanto tais práticas encontram amparo na legislação vigente.

Superado este ponto, necessário averiguar se, no caso, restou configurada a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

E, sem delongas, adianto que tais alegações não se sustentam.

Da análise das faturas anexadas à contestação (id. 13556588), percebe-se que a consumidora mantém relação com a instituição financeira desde, pelo menos, o ano de 2015, utilizando o cartão de crédito de forma recorrente para a realização de saques e de diversas transações comerciais em estabelecimentos variados, conforme faturas com vencimentos em 10/11/2016, 10/01/2017, 10/04/2017, dentre outras.

Tal comportamento, reiterado por anos, é incompatível com a alegação de que desconhecia a natureza e as funcionalidades do produto contratado. A utilização contínua e consciente do cartão de crédito denota a anuência da apelante com os termos pactuados, afastando a tese de que pretendia contratar modalidade diversa de crédito.

A instituição financeira, por seu turno, logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao juntar o “Termo de Adesão às condições gerais de emissão e utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval” devidamente assinado (id. 13555977), bem como o comprovante de transferência do valor do saque para a conta de titularidade da autora e faturas expedidas.

O referido instrumento é explícito ao qualificar a natureza do negócio como um cartão de crédito, detalhando suas funcionalidades e a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário, com a incidência de encargos sobre o saldo devedor rotativo.

Desse modo, entendo que todas as informações relativas ao negócio jurídico foram transmitidas à consumidora de forma clara e suficiente, em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Não há nos autos qualquer demonstração de impedimento intelectual que pudesse retirar da apelante o pleno conhecimento do que estava sendo contratado, especialmente ao se considerar a sua longa e habitual relação com o produto financeiro.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a validade de tais contratos quando há prova da ciência e utilização pelo consumidor

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido. 2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.
3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.
4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária
. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 04/08/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura
. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 16/12/2022).

Portanto, demonstrada a regularidade da contratação, a ciência inequívoca da autora sobre a modalidade contratual e a efetiva utilização do cartão de crédito por um longo período, impõe-se a manutenção da sentença.

Por fim, a apelante pugnou pela conversão da pactuação em contrato de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado indicada pelo Banco Central.

Não obstante, a parte recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, § 1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo.

Neste caso, verifico que a apelante, autora da demanda, não pugnou em sua inicial pela conversão da dívida em empréstimo consignado comum.

De fácil percepção, portanto, que a matéria não foi submetida à apreciação do juízo
a quo,
impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2.
As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal.
3. Recurso não conhecido. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002871-51.2021.8.08.0011. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)